Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-83.2008.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002687-83.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (APELADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), HORTENCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS - CPF: 835.043.461-91 (APELADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA FALIDO - CNPJ: 37.497.237/0002-10 (APELADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA COM FIANÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL DIRETA APLICADA E EXTINTA A EXECUÇÃO – CITAÇÃO APÓS DEZ ANOS DO VENCIMENTO DO TÍTULO EXEQUENDO – MANIFESTA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL PARA RETROÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO PRESCRICIONAL
– INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – DEMORA NÃO EXCLUSIVAMENTE IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA
– PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO AOS CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA FORMA DA SÚMULA 581 DO STJ – NÃO BENEFICIADOS PELA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO NA FORMA DO ART. 6° DA LEI Nº 11.101/2005 QUE ACOMETE A PRETENSÃO CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL – REFORMA DO ÉDITO NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É inarredável a conclusão de prescrição direta em relação aos devedores solidários Antônio Domingos e Hortência Beatrice, conforme exposto na escorreita sentença recorrida, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. Nos termos do art. 202, I do CC/02,
“a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

O sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2° do artigo processual. M
esmo quando da vigência do CPC/1973, o art. 219 já possuía disposições semelhantes às acima expostas.

A prescrição da pretensão executiva fundada em duplicata mercantil é regulada no artigo 18 da Lei nº 5.474/68, e se dá em 3 (três) anos contados do vencimento.

Em que pese alegue que não foi intimada para regularização do depósito para diligência na primeira oportunidade e que a inércia não é de sua parte, não é aceitável de nenhuma forma que o processo ficasse paralisado por mais de 5 (cinco) anos, tempo equivalente a quase o dobro do prazo prescricional, sem qualquer providência da parte exequente recorrente no ímpeto de impulsionamento do feito, sendo evidente o abandono da causa de sua parte. Ainda que a parte recorrente alegue, por mais que eventualmente a morosidade do Judiciário tenha contribuído para a delonga no impulsionamento da execução, a culpa pela total paralisação do processo por mais de 5 (cinco) anos não pode ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária (art. 240, § 1° do CPC), eis que incumbia à parte exequente ser diligente em promover a citação ao tempo e modo adequados (art. 240, §§1° e 2° do CPC).

A prescrição é de 3 (três) anos e correu a partir do vencimento da duplicata em 29/08/2007, sem que houvesse, até a intimação da certidão lavrada em 30/07/2013, qualquer medida efetiva da parte exequente no sentido de, ao menos, pedir que a diligência de citação fosse efetivada. Reforça a ilação de prescrição direta o fato de que a citação somente foi efetivamente realizada em 03/10/2017, ou seja, mais de 10 anos depois do vencimento da duplicata em 29/08/2007. A parte exequente apelante não promoveu a efetiva citação da executada apelada antes da ocorrência da prescrição, não tendo atendido o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §§ 1° e 2° do CPC/2015; art. 219 CPC/1973), o que impede a retroação da interrupção do curso da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Não tendo a parte exequente apelante adotado de modo diligente as providências necessárias para viabilizar a citação da parte executada apelada em tempo e modo oportuno, tendo decorrido muito mais que o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC (art. 219 CPC/1973). Evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição em relação codevedores Antônio Domingos e Hortência Beatrice, posto que decorreram mais de 3 (três) anos a contar da data de vencimento da duplicata em 29/08/2007 até a efetiva citação em 03/10/2017, sendo que, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor tomar as providências necessárias para viabilizar a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise.

O acima exposto somente é válido para os devedores que afiançaram a duplicata, ou seja, Antônio e Hortência, isso porque, como bem destacado na decisão que dirimiu os embargos de declaração, em relação à eles, a despeito de o crédito estar
“submetido à recuperação judicial, nos termos da Súmula 581 do E. Superior Tribunal de Justiça “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória””
, de modo que poderia e deveria a parte exequente promover o seguimento da execução contra eles, já que, quanto à eles, não se suspende o prazo da prescrição.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014).

A mesma sorte não vale para o devedor principal Silvio Zulli, já que, diversamente do que consta na decisão que dirimiu os embargos de declaração, em relação a ele houve a suspensão da prescrição da execução, na forma do art. 6° da Lei nº. 11.101/2005, isso porque ele figura sim como autor e beneficiário da recuperação judicial deferida em 16/01/2009 (processo número 0000075-41.2009.8.11.0002), convolada em falência em 23/08/2012 e que ainda está em trâmite. Como o devedor principal Silvio Zulli é autor e beneficiário do processo de recuperação judicial convolado em falência que ainda está em trâmite (processo número 0000075-41.2009.8.11.0002), impõe-se prover o recurso para que, em relação a ele, seja restabelecida a execução na origem, posto que suspensa prescrição da execução na forma do art. 6° da Lei nº. 11.101/2005.

Recurso provido em parte para, reformando em parte o édito recorrido, determinar o seguimento execução na origem em relação ao devedor principal Silvio Zulli, mantendo a conclusão de prescrição e extinção da execução em relação aos codevedores Antônio Domingos e Hortência Beatrice.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0002687-83.2008.8.11.0002

APELANTE:

BUNGE FERTILIZANTES S/A

APELADOS:

ANTONIO DOMINGOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BUNGE FERTILIZANTES S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, Juiz de Direito
André Mauricio Lopes Prioli
, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial número 0002687-83.2008.811.0002, o qual, acolhendo exceção de pré-executividade, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 771, par. único c/c artigo 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, condenando
“os executados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados na decisão de fls. 23, qual seja R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data que foi arbitrado (17/03/2008), e acrescido de juros da publicação desta sentença”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Nas razões do recurso Id. 234048670, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que inexistiu inércia de sua parte, sendo que o
“STJ firmou entendimento de que a prescrição intercorrente anterior ao CPC/15, somente pode ser reconhecida quando a parte devidamente intimada a dar andamento ao feito, se quedasse inerte”
(sic).

Diz que
“foi intimada para recolher a diligência do oficial de justiça e a recolheu, cumprindo com sua obrigação”
, sendo que
“somente 05 anos após ter cumprido sua obrigação nos autos, é que a escrivania deu andamento no processo certificando que o depósito havia sido realizado erroneamente”
(sic).

Sustenta que
“é inaceitável sob qualquer aspecto que a Apelante não seja informada que realizou o deposito de forma errônea, somente seja informada após 05 anos e que nestes 05 anos tenha fluído o prazo prescricional e a Exequente seja surpreendida com a extinção da ação”
, mormente porque enquanto
“não tinha conhecimento do erro no depósito, a Apelante não tinha como corrigi-lo”
(sic).

Relata que inexiste culpa exclusiva de sua parte, na medida em que
“a própria Magistrada reconhece que houve culpa do Poder Judiciário no atraso, mas, que essa culpa não era de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário”
, sendo que
“somente a culpa exclusiva do Credor atrai a fluência do prazo prescricional, o que não ocorreu no processo, como reconhecido pela própria sentença”
(sic).

Discorre que
“ainda que pudesse se aceitar que o prazo prescricional estivesse em curso entre 2008 e 2013, por inércia para pratica de ato que a Exequente não tinha conhecimento de que deveria praticar, ainda assim, o prazo prescricional estava suspenso nestas datas”
, posto que
“o Executado Silvio Zulli propôs recuperação judicial em 11 de dezembro de 2008”
, sendo deferido o processamento em 16/01/2009 e convolada a falência em 23/08/2012, e que
“nos termos do artigo 6º da 11.101 a decretação da recuperação e da falência implicam na suspensão da prescrição”
, de modo que
“o prazo prescricional não estava fluindo após 16.01.09, logo, não há o que se falar em ocorrência de prescrição do crédito, por prescrição entre os anos de 2008 e 2013”
(sic).

Defende que
“no caso em concreto o Apelado ingressou com pedido de recuperação judicial e teve sua falência decretada, logo, não se trata de devedor solidário que não propôs a recuperação judicial”
, além de que
“decretada a falência do Apelado em 23.08.12, a presente execução estava impedida ter prosseguimento, logo, obviamente não há como se falar em fluência do prazo prescricional a partir da decretação da falência do Executado”
(sic).

Pede que seja provido o apelo interposto para o fim de
“reconhecer a inexistência de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito”
(sic).

Contrarrazões recursais de ANTONIO DOMINGOS e HORTÊNCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS na peça Id. 234048674, aduzindo a correção do édito recorrido, porque
“a presente execução funda-se em Nota Promissória e Carta de Fiança, sendo que a pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66)”
, sendo que
“a ação foi proposta em 14 de março de 2008, a citação do executado foi determinada no dia 17 do mesmo mês (fls. 23), mas as citações efetivaram-se apenas em 3 e 16 de outubro de 2017 (fl. 128)”
, de modo que
“o prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 11 (onze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização”
, de tal feita que “
quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada”
(sic).

No mais, reforçam que
“a referida recuperação judicial NÃO foi proposta pela pessoa física do executado Silvio Zulli, e sim, pelas empresas e grupo que esse faz parte”
, sendo que
“não se confunde a pessoa física e a pessoa jurídica”
, não havendo
“que se falar em suspensão do prazo prescricional, tendo em vista a celebração do título em apreço ser realizada com a pessoa física do executado e não a pessoa jurídica”
(sic). Pedem que seja desprovido o apelo interposto.

Contrarrazões da MASSA FALIDA ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, aduzindo a correção da sentença de extinção da execução, porque
“independentemente da suspensão do prazo prescricional em razão da recuperação judicial e da falência do executado, o prazo prescricional já havia transcorrido, uma vez que a ação foi proposta em 2008 e a citação do executado somente ocorreu em 2017, claramente após o prazo de 3 anos”
(sic).

Explana que
“somente com a citação válida é que ocorre a interrupção da prescrição do título, de modo que, como as duplicatas venceram em 29/08/2007 e a citação somente se deu em 2017, fulminada a pretensão executiva pela prescrição direta, também conhecida como material”
(sic). Pede que seja desprovido o apelo interposto.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 235835196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo interposto pela parte exequente contra sentença que reconheceu prescrita a pretensão executória por ela ajuizada.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da sentença recorrida:

“Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade proposta por ANTÔNIO DOMINGOS e HORTÊNCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS, nos autos da execução que lhes move BUNGE FERTILIZANTES S/A, contra os ora excipientes/fiadores e SILVIO ZULLI.

Alegam os excipientes/executados, a nulidade da citação por hora certa, nulidade da execução por ausência dos pressupostos, insubsistência da alegada garantia e prescrição intercorrente (fls. 95/124).

A exequente/excepta apresentou impugnação às fls. 134/142, refutando os argumentos expendidos pelos excipientes, pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade, e apresentando cálculo atualizado da dívida (fls. 134/142.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

A exceção de pré-executividade é um incidente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, pelo qual o devedor, independente de seguro o juízo, suscita vícios intrínsecos ou extrínsecos do título executivo, que ensejam a sua nulidade, independendo de contraditório ou dilação probatória. Esta permissibilidade tem por fundamento o fato dessa matéria ser conhecida de ofício pelo juiz.

Sobre o conceito de exceção de pré-executividade já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória" (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007)

No caso, argumentam os executados que a citação é nula, e que a dívida é inexigível, pois encontra-se prescrita, uma vez que não foram citados no prazo prescricional, além de arguirem a nulidade do título executivo, renúncia ao benefício de ordem e limitação do valor da execução ao valor da fiança.

Pois bem. Inicialmente deve ser afastada a arguição de nulidade da citação por hora certa aventada pelos excipientes, haja vista que, conquanto tenha sido deferida tal modalidade de citação ela não se efetivou, pois os executados foram citados pessoalmente, consoante se extrai das certidões acostadas às fls. 94 e 128.

No que se refere à prescrição deve-se observar que o presente feito foi protocolado em março de 2008, portanto, quando vigorava o disposto o Código de Processo Civil de 1973.

E, de acordo com o art. 219 e §§ do CPC/73, a citação válida interrompe a prescrição (caput) e retroage à data de propositura da ação (§1º), desde que a parte promova a citação nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (§2º). Ainda, o Código estabelecia

que, se o réu não for citado, admitir-se-á a prorrogação ao máximo de 90 dias (§3º), e, se não efetivada em nenhum desses prazos, haver-se-á por não interrompida a prescrição (§4º).

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1615303/PR, firmou o entendimento de que:

“Cotejando-se os arts. 202, inciso I, do CC/2002 e 219, § 4º, do CPC/1973, extrai-se que o despacho que ordena a citação somente interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação se o ato citatório for promovido dentro do prazo previsto nos parágrafos 2º e 3º do art. 219 do diploma processual: 10 (dez) dias, prorrogáveis até o limite de 90 (noventa) dias. Caso a citação seja realizada depois do máximo fixado, haverá interrupção apenas no momento da sua realização, sem se operar o efeito retroativo” (AgInt no REsp 1615303/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)

Confira, o acordão do referido Recurso:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. 2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1615303/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)

A Execução em análise foi distribuída em 14/03/2008 e em 17/03/2008 foi determinada a citação (fls. 23), ordem que foi cumprida pela secretaria do juízo em 26/03/2008 (fls. 24).

A exequente agravou da decisão que fixou os honorários advocatícios (fls. 30/43) e, em 05 de maio de 2008, protocolou petição informando o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, mas não o fez de forma adequada. O processo ficou parado por 5 (cinco) anos, até que, em 30 de junho de 2013, a secretaria impulsionou o feito intimando-a para comprovar o depósito da diligência corretamente.

Assim, a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo em vista que, por negligência da exequente, o processo ficou paralisado por cinco anos, sem qualquer manifestação da exequente.

A presente execução funda-se em Nota Promissória e Carta de Fiança, sendo que a pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66)

Na hipótese, constata-se que a ação foi proposta em 14 de março de 2008, a citação do executado foi determinada no dia 17 do mesmo mês (fls. 23), mas as citações efetivaram-se apenas em 3 e 16 de outubro de 2017 (fl. 128).

De tal modo, o prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 11 (onze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada.

Com efeito, como a citação não se realizou em tempo hábil, não ocorreu o efeito retroativo da decisão que determinou a citação do executado, e na data que a citação a pretensão já estava prescrita, consoante art. 189 e 206 do Código Civil c.c.219, § 4º, do CPC/1973.

Corroborando com a situação exposta nos autos, colaciono os seguintes julgados do e Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A demora excessiva na citação do réu, não imputável exclusivamente ao serviço judiciário, retira desse ato o efeito retroativo previsto pelo §1º do art. 240 do CPC e autoriza a fluência do prazo prescricional sem interrupção. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT Número Único: 0009865-15.2010.8.11.0002. Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. Quarta Câmara De Direito Privado. Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula. 2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante. (N.U 0000785-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Embora a ação monitoria tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.” (TJ-MT 00023886220118110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Embora a ação monitoria tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.” (TJ-MT 00023886220118110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Logo, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do título que se funda a execução, e sendo acolhida a prejudicial de mérito, faz-se desnecessária a manifestação quanto aos demais temas suscitados pelos excipientes.

Dispositivo.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, e julgar extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 771, par. único c/c artigo 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil.

A despeito do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, o ônus da sucumbência deve recair sobre o executado, pois, é este quem deu causa ao ajuizamento da demanda ora extinta, quando deixou de satisfazer o crédito, no momento correto. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1804806/PR, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021 e TJSP; Apelação Cível 0004138-24.2002.8.26.0007; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14ªCâmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022.

Assim, considerando que não houve reforma da decisão que fixou os honorários inicias, condeno os executados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados na decisão de fls. 23, qual seja R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data que foi arbitrado (17/03/2008), e acrescido de juros da publicação desta sentença.

Publique-se e Intimem-se. Cumpra-se

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes, ficando consignado que eventual cumprimento de sentença, deverá seguir os moldes do art. 12, da Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ/2020, devendo ser apresentado exclusivamente na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Várzea Grande, data registrada pelo Sistema.

(Assinado digitalmente)

André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito”

Pois bem.

A controvérsia posta a julgamento se limita em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executiva.

No caso, infere-se que é inarredável a conclusão de prescrição direta em relação aos devedores solidários Antônio Domingos e Hortência Beatrice, conforme exposto na escorreita sentença recorrida, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (destaquei)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do
art. 202, I do CC/02
,
“a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz
, mesmo incompetente,
que ordenar a citação,

se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2° do artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Destaca-se que, mesmo quando da vigência do CPC/1973, o art. 219 já possuía disposições semelhantes às acima expostas.

No caso em exame, analisando a inicial executiva, observa-se que se trata de execução de título extrajudicial promovida por BUNGE FERTILIZANTES S/A, contra SILVIO ZULLI, ANTONIO DOMINGOS e HORTENCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS, ajuizada em
13/03/2008
, tendo como base o inadimplemento da duplicata nº. 79265/0-A, emitida em
24/04/2007
, vencida em
29/08/2007
, no valor de R$500.240,00 (quinhentos mil, duzentos e quarenta reais), pelo devedor principal Silvio Zulli, e afiançada por Antonio Domingos e Hortencia Beatrice de Vita Domingos.

Como cediço, a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicata mercantil é regulada no artigo 18 da Lei nº. 5.474/68,
in verbis
:

“Art. 18 -
A pretensão à execução da duplicata prescreve
:

I -
contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título
;

II - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;

III - de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título.

§ 1º - A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que figurem no título.

§ 2º - Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite e pelo pagamento”

O despacho que recebeu a pretensão inicial foi exarado em
17/03/2008
, sendo determinada a citação da parte executada (Id. Num. 234047691 - Pág. 7), sendo a parte exequente intimada em 15/04/2008, a qual interpôs agravo de instrumento contra a decisão inicial, ao qual foi negado seguimento, nos termos das decisões monocráticas Ids. Num. 234047692 - Pág. 11/12, sendo a última de
04/06/2008
.

Mais de 5 (cinco) anos depois, sem que houvesse nenhuma providência nos autos, consta certidão lavrada em
30/07/2013
(Id. Num. 234047692 - Pág. 13), atestando que o depósito para realização da diligência de citação foi realizado de forma equivocada, intimando-se a parte exequente para regularização em 5 (cinco) dias, o que foi providenciado em 05/11/2013 pela parte exequente (Ids. Num. 234047693 - Pág. 1/4).

Após diversas tentativas frustradas, a citação dos executados Antônio e Hortência foi realizada em
03/10/2017
(Id. Num. 234047693 - Pág. 61).

Com efeito, em que pese alegue que não foi intimada para regularização do depósito para diligência na primeira oportunidade e que a inércia não é de sua parte, não é aceitável de nenhuma forma que o processo ficasse paralisado por mais de 5 (cinco) anos, tempo equivalente a quase o dobro do prazo prescricional, sem qualquer providência da parte exequente recorrente no ímpeto de impulsionamento do feito, sendo evidente o abandono da causa de sua parte.

No ponto, salutar a sentença recorrida ao assinalar que
“a exequente agravou da decisão que fixou os honorários advocatícios (fls. 30/43) e, em 05 de maio de 2008, protocolou petição informando o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, mas não o fez de forma adequada”
, sendo que
“o processo ficou parado por 5 (cinco) anos, até que, em 30 de junho de 2013, a secretaria impulsionou o feito intimando-a para comprovar o depósito da diligência corretamente”
, de tal feita que
“a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo em vista que, por negligência da exequente, o processo ficou paralisado por cinco anos, sem qualquer manifestação da exequente”
(sic).

De fato, ainda que a parte recorrente alegue, por mais que eventualmente a morosidade do Judiciário tenha contribuído para a delonga no impulsionamento da execução, a culpa pela total paralisação do processo por mais de 5 (cinco) anos não pode ser atribuída exclusivamente à máquina judiciária (art. 240, § 1° do CPC), eis que incumbia à parte exequente ser diligente em promover a citação ao tempo e modo adequados (art. 240, §§1° e 2° do CPC).

Como sobredito,
in casu
, a prescrição é de 3 (três) anos e correu a partir do vencimento da duplicata em
29/08/2007
, sem que houvesse, até a intimação da certidão lavrada em 30/07/2013 (Id. Num. 234047692 - Pág. 13), qualquer medida efetiva da parte exequente no sentido de, ao menos, pedir que a diligência de citação fosse efetivada.

Outrossim, reforça a ilação de prescrição direta o fato de que a citação somente foi efetivamente realizada em
03/10/2017
(Id. Num. 234047693 - Pág. 61), ou seja, mais de 10 (dez) anos depois do vencimento da duplicata em 29/08/2007.

Assim sendo, infere-se que a parte exequente apelante não promoveu a efetiva citação da executada apelada antes da ocorrência da prescrição, não tendo atendido o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §§ 1° e 2° do CPC/2015; art. 219 CPC/1973), o que impede a retroação da interrupção do curso da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Desta feita, não tendo a parte exequente apelante adotado de modo diligente as providências necessárias para viabilizar a citação da parte executada apelada em tempo e modo oportuno, tendo decorrido muito mais que o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC (art. 219 CPC/1973).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA –
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
citação
é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição
, desde que a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Diante disso,
incide a parte final do parágrafo 2º do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a
citação
da parte executada, materializada a
prescrição
da pretensão.
Sentença mantida.”

(TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.”
(TJMT, AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.”
(TJMT, APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição em relação codevedores Antônio Domingos e Hortência Beatrice, posto que decorreram mais de 3 (três) anos a contar da data de vencimento da duplicata em 29/08/2007 até a efetiva citação em 03/10/2017, sendo que, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor tomar as providências necessárias para viabilizar a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise.

Contudo, todo o acima exposto somente é válido para os devedores que afiançaram a duplicata, ou seja, Antônio e Hortência, isso porque, como bem destacado na decisão dirimiu os embargos de declaração (Id. 234048669), em relação à eles, a despeito de o crédito estar
“submetido à recuperação judicial, nos termos da Súmula 581 do E. Superior Tribunal de Justiça “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória””
, de modo que poderia e deveria a parte exequente promover o seguimento da execução contra eles, já que, quanto à eles, não se suspende o prazo da prescrição.

A propósito:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ. Conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014)
.”
(N.U 0007795-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Contudo,
a mesma sorte não vale para o devedor principal Silvio Zulli, já que, diversamente do que consta na decisão que dirimiu os embargos de declaração, em relação a ele houve a suspensão da prescrição da execução, na forma do art. 6° da Lei nº. 11.101/2005
(
“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”
), isso
porque
ele figura sim como autor e beneficiário da recuperação judicial deferida em 16/01/2009 (processo número 0000075-41.2009.8.11.0002)
, convolada em falência em 23/08/2012 (conforme recortes indicativos constantes nas razões do apelo Ids. Num. 234048670 - Pág. 6/7) e que ainda está em trâmite.

Deste modo, como o devedor principal Silvio Zulli é autor e beneficiário do processo de recuperação judicial convolado em falência que ainda está em trâmite (processo número 0000075-41.2009.8.11.0002), impõe-se prover o recurso para que, em relação a ele, seja restabelecida a execução na origem, posto que, quanto a ele, suspensa prescrição da execução na forma do art. 6° da Lei nº. 11.101/2005.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte o édito recorrido, determinar o seguimento execução na origem em relação ao devedor principal Silvio Zulli, mantendo a conclusão de prescrição e extinção da execução em relação aos codevedores Antônio Domingos e Hortência Beatrice.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024